Tribunal: STJ
Processo: 0403713-55.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 867317 - SP (2023/0403713-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: JONATAS DIVINO GAVIAO RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADA
: RAFAELA BATAGIN - SP284288
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
. VÍCIO.
HABEAS CORPUS
INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
619 do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O desprovimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, na aplicação do
precedente firmado no HC 830.530/SP (3a Seção),
que estabeleceu os limites de atuação das guardas
municipais após o julgamento da ADPF 995/DF pelo
STF.
3. Embora se reconheça omissão quanto à análise
específica dos argumentos relativos ao art. 5o, XI, da
CF e à ADPF 995/DF, tal lacuna não altera o
resultado, porquanto o próprio precedente paradigma
(HC 830.530/SP) foi julgado após a ADPF 995,
demonstrando a compatibilidade entre as Cortes
Superiores.
4. Embargos de declaração providos, sem efeitos
infringentes, apenas para suprir a omissão verificada,
mantendo-se a decisão que negou provimento ao
agravo regimental.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, acolher os
21/08/2025
27/08/2025
embargos de declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49977578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 28/08/2025 18:09:28
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 1e1f6ce9-05be-47c7-8916-357475a80207

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA49977578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 28/08/2025 18:09:28
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 1e1f6ce9-05be-47c7-8916-357475a80207

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 867317 - SP (2023/0403713-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: JONATAS DIVINO GAVIAO RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADA
: RAFAELA BATAGIN - SP284288
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
. VÍCIO.
HABEAS CORPUS
INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
619 do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O desprovimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, na aplicação do
precedente firmado no HC 830.530/SP (3a Seção),
que estabeleceu os limites de atuação das guardas
municipais após o julgamento da ADPF 995/DF pelo
STF.
3. Embora se reconheça omissão quanto à análise
específica dos argumentos relativos ao art. 5o, XI, da
CF e à ADPF 995/DF, tal lacuna não altera o
resultado, porquanto o próprio precedente paradigma
(HC 830.530/SP) foi julgado após a ADPF 995,
demonstrando a compatibilidade entre as Cortes
Superiores.
4. Embargos de declaração providos, sem efeitos
infringentes, apenas para suprir a omissão verificada,
mantendo-se a decisão que negou provimento ao
agravo regimental.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental, mantendo a decisão que concedeu o
para
habeas corpus
reconhecer a ilicitude das provas obtidas por guardas municipais e determinar o
trancamento da ação penal.
Documento eletrônico VDA49685736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:47
Código de Controle do Documento: 3f7b2dbf-dd8e-41dd-9f8b-64813516ed30

O agravo regimental foi interposto contra decisão monocrática que
concedeu o
em favor de Jonatas Divino Gavião Ribeiro, preso em flagrante
writ
por tráfico de drogas após busca pessoal realizada por guardas municipais
durante patrulhamento de rotina. O Ministério Público Federal sustentou no
recurso que a atuação dos guardas municipais era lícita, com base no art. 301
do CPP e na condição das guardas como integrantes do Sistema de Segurança
Pública, conforme ADPF 995/DF.
O colegiado, contudo, manteve a concessão da ordem ao fundamento
de que a atuação dos guardas municipais extrapolou suas atribuições
constitucionais, aplicando o precedente fixado no HC 830.530/SP, que
estabeleceu os limites para busca pessoal por esses agentes, reconhecendo a
ausência de relação direta com a proteção de bens municipais no caso concreto.
A parte embargante afirma a ocorrência de omissão no julgado,
sustentando que o acórdão não analisou os argumentos relativos à aplicação do
art. 5o, XI, da Constituição Federal em caso de flagrante delito, bem como
deixou de considerar os efeitos da ADPF 995/DF, que declarou inconstitucionais
interpretações judiciais excludentes das guardas municipais do Sistema de
Segurança Pública. Alega que tal omissão configura desafio à autoridade do
precedente vinculante do STF.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica consistente na alteração
do resultado para denegar o habeas corpus.
Não houve impugnação.
É o relatório.
VOTO
O art. 619 do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão", tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual
erro material na decisão embargada.
No caso, reconheço a existência de omissão no acórdão embargado,
que não analisou especificamente os argumentos relativos ao art. 5o, XI, da
Constituição Federal e aos efeitos da ADPF 995/DF.
Documento eletrônico VDA49685736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:47
Código de Controle do Documento: 3f7b2dbf-dd8e-41dd-9f8b-64813516ed30

Contudo, tal lacuna não tem o condão de alterar o resultado do
julgamento, conforme registrado no acórdão embargado, que aplicou o
precedente consolidado no HC 830.530/SP para delimitar a atuação das
guardas municipais, reconhecendo que, embora integrem o sistema de
segurança pública, não possuem as funções típicas das polícias militar e civil,
devendo sua atuação se limitar à proteção de bens, serviços e instalações
municipais.
Observa-se que o próprio precedente paradigma (HC 830.530/SP) foi
julgado pela Terceira Seção desta Corte em
,
o julgamento da
27/9/2023 após
ADPF 995/DF pelo STF (25/8/2023), demonstrando a plena compatibilidade
entre as orientações das Cortes Superiores e afastando qualquer alegação de
desafio à autoridade do precedente vinculante.
Com efeito, embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido na
ADPF 995 que as guardas municipais integram o Sistema de Segurança
Pública, tal decisão não equiparou esses agentes aos órgãos policiais para
todos os fins, mantendo-se as limitações constitucionais do art. 144, § 8o, da CF.
Ante o exposto,
os embargos de declaração, sem efeitos
acolho
infringentes, apenas para suprir a omissão verificada, mantendo-se a decisão
que negou provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49685736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:47
Código de Controle do Documento: 3f7b2dbf-dd8e-41dd-9f8b-64813516ed30

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no HC 867.317 / SP
Número Registro: 2023/0403713-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15019077920238260125 22634855320238260000 22758502023 493922023
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RAFAELA BATAGIN
ADVOGADA
: RAFAELA BATAGIN - SP284288
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JONATAS DIVINO GAVIAO RIBEIRO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : JONATAS DIVINO GAVIAO RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADA
: RAFAELA BATAGIN - SP284288
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA49935847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:33:56
Código de Controle do Documento: 82242444-fbad-4051-9a86-a490bbf7d71f

INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, sem efeitos
27/08/2025
modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49935847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:33:56
Código de Controle do Documento: 82242444-fbad-4051-9a86-a490bbf7d71f